Tribunal: TJES
Processo: 0002990-98.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002990-98.2016.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
APELADO: PATRICIA FERNANDES SANTOS e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO: ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. COLISÃO EM CRUZAMENTO. INOBSERVÂNCIA DE SINAL AMARELO. IMPRUDÊNCIA CONFIGURADA. ESTADO DE NECESSIDADE QUE NÃO EXCLUI O DEVER DE INDENIZAR TERCEIRO INOCENTE. REPARAÇÃO INTEGRAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que, em sede de ação regressiva de ressarcimento, julgou procedente o pedido autoral para condenar a apelante ao pagamento de R$ 13.187,88, em razão de danos materiais decorrentes de acidente de trânsito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há quatro questões em discussão: (i) determinar se ocorre nulidade da sentença por cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide sem a produção de prova oral; (ii) definir se a transposição de cruzamento viário sob o sinal amarelo elide a responsabilidade civil pelo sinistro; (iii) estabelecer se o estado de necessidade afasta o dever de indenizar terceiro prejudicado inocente; (iv) verificar se a condição de hipossuficiência econômica da ofensora autoriza a redução ou isenção da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Inexiste cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado decorre da ausência de especificação de testemunhas por desídia da própria parte, operando-se a preclusão temporal e consumativa.

4)
Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, nos termos do parágrafo único do artigo 274 do Código de Processo Civil, competindo aos litigantes a atualização dos dados cadastrais.

5)
A seguradora que adimple a indenização securitária sub-roga-se nos direitos e ações originários contra o causador do dano.

6)
A transposição de cruzamento sob o sinal amarelo sem a devida cautela caracteriza conduta imprudente e viola o dever de atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito previsto no artigo 28 do Código de Trânsito Brasileiro.

7)
A vulnerabilidade financeira e a hipossuficiência do ofensor não constituem causas legais de isenção ou minoração do ressarcimento material, o qual é regido pelo princípio da reparação integral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa quando a falta de produção da prova testemunhal decorre da omissão da parte em atualizar o endereço cadastrado nos autos.

2. A passagem por cruzamento viário sob o sinal semafórico amarelo exige atenção e imobilização preventiva, ensejando o dever de indenizar os danos decorrentes da colisão por transposição imprudente.

3. O estado de necessidade afasta a ilicitude civil, mas não exime o causador direto do dano de reparar o terceiro inocente, restando assegurada a ação regressiva contra o terceiro provocador do perigo.

4. A vulnerabilidade financeira do causador do sinistro não autoriza a mitigação ou isenção da obrigação de indenizar, a qual é regida pelo princípio da reparação integral.

Dispositivos relevantes citados
: parágrafo único do artigo 274, parágrafos 2º e 11 do artigo 85, todos do Código de Processo Civil; artigo 28, item 4.1.2 da alínea b do anexo II, todos do Código de Trânsito Brasileiro; inciso II do artigo 188, artigo 930, todos do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1749954/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 26/02/2019; STJ, Enunciado nº 246 da Súmula; TJ-SP, Apelação nº 1007326-71.2022.8.26.0309, Relª. Ana Lucia Romanhole Martucci, 33ª Câmara de Direito Privado, j. 30/05/2023; TJ-SC, Apelação nº 0300405-13.2017.8.24.0037, Rel. Sebastião César Evangelista, Segunda Câmara de Direito Civil, j. 14/10/2021; TJ-MG, Apelação Cível nº 5006698-15.2018.8.13.0471, Rel. Des. Baeta Neves, 17ª Câmara Cível, j. 08/11/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Segunda Camara Civel, em conformidade com a ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA:

Preliminarmente, a apelante suscita a preliminar de nulidade da r. sentença, ao argumento de que o julgamento prematuro da lide obstou a produção da prova oral tempestivamente requerida, violando as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Importante salientar, porém, que o ordenamento processual civil consagra o princípio do livre convencimento motivado, cabendo ao magistrado, na qualidade de destinatário da prova, indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias quando o acervo documental mostrar-se suficiente à entrega da prestação jurisdicional.

Para o deslinde da controvérsia prefacial, sublinhe-se que a dilação probatória pretendida pela recorrente inviabilizou-se por desídia a ela atribuída.

Depreende-se dos autos que o juízo
a quo
determinou a intimação das partes para especificarem provas, oportunidade na qual a Defensoria Pública requereu a intimação pessoal da assistida para declinar o rol de testemunhas, face à desatualização dos dados de contato.

Noutro viés, exarado o mandado de intimação para tal mister, a diligência frustrou-se em razão da mudança de domicílio da requerida.

Tendo como ponto de partida o dispositivo supracitado, incide a regra inserta no parágrafo único do artigo 274 do Código de Processo Civil, segundo a qual são presumidas válidas as intimações dirigidas ao endereço declinado na peça defensiva, competindo exclusivamente às partes a atualização dos dados cadastrais:

Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria.

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.

Nessa ordem de ideias, operada legitimamente a preclusão temporal e consumativa da faculdade de especificação de testemunhas, não subsiste lastro jurídico para inquinar de nulidade a sentença fustigada.

Dessa forma, rejeito a preliminar.

MÉRITO:

Sentença hostilizada pela procedência da pretensão regressiva sob o fundamento de que a seguradora demandante demonstrou cabalmente o fato constitutivo do direito, consubstanciado no desembolso dos valores para a reparação das avarias do veículo segurado, cuja colisão decorrera da inobservância das normas de trânsito por parte da apelante.

Cinge-se a controvérsia, pois, a definir a conduta e a responsabilidade da recorrente a luz dos fatos documentados.

Como cediço, o segurador que adimple a indenização securitária sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano.

Trata-se de modalidade de sub-rogação legal que transfere à seguradora o mesmíssimo feixe de prerrogativas possessórias e indenizatórias do proprietário originário.

No caso, observa-se que a culpabilidade da apelante ressoa evidente a partir dos elementos de convicção amealhados na fase instrutória.

O Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito colacionado revela que a própria recorrente declarou à autoridade policial que, ao prestar socorro a parente enfermo, acompanhou o fluxo do ônibus que seguia à frente, vindo a colidir com o veículo Mercedes Benz que trafegava regular e transversalmente.

A esse respeito, sublinhe-se que a alegação recursal de transposição sob o sinal amarelo não elide a responsabilidade civil pelo sinistro, mormente porque desprovida de lastro probatório mínimo no caderno processual.

Assinale-se, no ponto, que a luz amarela impõe ao condutor o dever de atenção e imobilização preventiva, salvo situação de perigo manifesto.

É de se conferir:

APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. Ação indenizatória. Colisão. Sentença de parcial procedência reconhecendo culpa concorrente entre as partes. Autor que recorre para reconhecer culpa exclusiva da ré e reconhecimento de danos morais. Pedido de danos morais que não foi efetuado em primeira instância nem analisado na sentença. Limite objetivo da demanda.
Afirmação do autor que atravessou o cruzamento enquanto o farol estava amarelo. Semáforo em amarelo que determina a interrupção da marcha do veículo, ante a iminência de mudança para luz vermelha (Item 4.1.2, b, do anexo II do CTB)
. Caracterizada conduta imprudente e culpa do autor. Sentença mantida. Recurso não provido, na parte conhecida. (TJ-SP 10073267120228260309 Jundiaí, Relator.: Ana Lucia Romanhole Martucci, Data de Julgamento: 30/05/2023, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/05/2023)

RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA . MÉRITO. COLISÃO DE VEÍCULOS EM CRUZAMENTO DOTADO DE SEMÁFORO. VERSÃO DA PARTE AUTORA QUE NÃO ENCONTRA AMPARO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. EXEGESE DO ARTIGO 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL . CULPA EXCLUSIVA. AVANÇO DA TRAVESSIA NO SINAL AMARELO, NA IMINÊNCIA DE ALTERAÇÃO PARA A COR VERMELHA. IMPRUDÊNCIA RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA .
Age com culpa, sob a modalidade imprudência, o condutor de veículo que avança sinal no amarelo, prestes a migrar para o vermelho, interceptando a passagem em cruzamento, sendo o responsável pelo sinistro
. [...] RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-SC - APL: 03004051320178240037 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0300405-13.2017.8 .24.0037, Relator.: Sebastião César Evangelista, Data de Julgamento: 14/10/2021, Segunda Câmara de Direito Civil)

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO RÉU CONFIGURADA - TRANSPOSIÇÃO DE CRUZAMENTO DE FORMA IMPRUDENTE - SINAL AMARELO - DEVER DE CUIDADO NÃO RESPEITADO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - DEVIDO - DECOTE DO VALOR PERCEBIDO A TÍTULO DE DPVAT - POSSIBILIDADE - ENUNCIADO Nº 246 DA SÚMULA DO STJ. - Nas situações que envolvem acidentes de trânsito já esclareceu o e. Superior Tribunal de Justiça que se "consigna haver verdadeira interlocução entre o regramento posto no Código Civil e as normas que regem o comportamento de todos os agentes que atuam no trânsito, prescritas no Código de Trânsito Brasileiro", de forma que "para o específico propósito de se identificar a conduta imprudente, negligente ou inábil dos agentes que atuam no trânsito, revela-se indispensável analisar quais são os comportamentos esperados e mesmo impostos àqueles, estabelecidos nas normas de trânsito, especificadas no CTB". (REsp 1749954/RO, Rel . Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019) -
Envolvendo o acidente automobilístico situação na qual o condutor do veículo realiza a transposição de cruzamento enquanto o sinal de trânsito estava amarelo, e sem se atentar as circunstâncias de tráfego da via, demonstrada a violação de seu dever de cuidado, fatores que ensejam a sua responsabilização pela ocorrência do evento
-É devida a condenação da parte ré no dever de indenizar a autora pelos danos patrimoniais que sofreu para a aquisição de medicamentos para seu tratamento se saúde, a ser apurado em liquidação de sentença - Nos termos do Enunciado nº 246 da Súmula do STJ "o valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada". (TJ-MG - Apelação Cível: 50066981520188130471, Relator.: Des.(a) Baeta Neves, Data de Julgamento: 08/11/2023, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/11/2023)

Diante desse panorama, conclui-se ter havido violação ao art. 28 do CTB:

Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

A dinâmica dos danos, concentrados especificamente na porção lateral esquerda do utilitário segurado, espelha que o fluxo transversal já detinha o direito de passagem quando interceptado de forma abrupta pelo automóvel da recorrente.

No tocante à tese de estado de necessidade fundada no imperativo de urgência médica, cumpre registrar que tal instituto, embora reconhecido no âmbito da ilicitude civil (inciso II do artigo 188 do Código Civil), não possui o condão fático-jurídico de afastar o dever de indenizar o terceiro prejudicado inocente.

Em verdade, restringe-se o alegado estado de necessidade à premência de pronto deslocamento ao nosocômio, circunstância que não autoriza o dano à coisa alheia, tampouco exime o agente que age naquelas circunstâncias.

De todo modo, o causador direto do dano material responde civilmente perante a vítima que em nada concorreu para a situação de perigo, restando-lhe resguardado o direito de regresso contra o terceiro que eventualmente tenha criado o risco originário, nos moldes do artigo 930 do Diploma Civilista.

Quanto à alegada onerosidade excessiva e vulnerabilidade financeira da recorrente, a hipossuficiência do ofensor não constitui causa legal de isenção ou minoração do ressarcimento material, o qual se rege pelo princípio da reparação integral do dano efetivamente sofrido e quantificado documentalmente.

Nesse contexto, a manutenção da sentença de procedência é medida que se impõe, porquanto sobejamente demonstrados o nexo causal, a culpa e o efetivo desembolso pecuniário pela seguradora.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Via de consequência, na forma dos §§ 2º e 11 do art. 85 do CPC, fixo os honorários recursais em 5% do valor atualizado da condenação, mantida a suspensão da exigibilidade em razão do deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)